Tribunal: TJES
Processo: 5001485-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI CANDIAGO

AGRAVADO: T L A MANUTENCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD – POSTERIOR DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO – DESCABIMENTO – FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL ABRANGE ATOS CONSTRITIVOS, INCLUSIVE, ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre seus bens.

2)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive, atos constritivos que tenham sido realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.

3)
O fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, por si só, não afasta a competência do Juízo universal para sua destinação, no que se inclui o pedido de levantamento de valores, sob pena de comprometer-se o êxito do plano de soerguimento.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Vanderlei Candiago
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões
da Comarca de Aracruz (Id origem 36430731) que, em “
ação de execução
” ajuizada em face de
Andaimes Tec-Lit Ltda.
, determinou a suspensão do feito, na forma do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005 e, via reflexa, indeferiu o pedido de levantamento de valores formulado pelo exequente.

Em suas razões recursais (Id 7243933), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
em 12/07/2022 foi realizado bloqueio de R$ 22.463,85 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em conta de titularidade da agravada, tendo decorrido in albis o prazo para que se manifestasse;
(ii)
o pedido de recuperação judicial da agravada foi autuado no dia 17/01/2023, ou seja, 5 (cinco) meses após a penhora realizada;
(iii)
o processo de execução já se encontrava em fase de levantamento dos valores, não podendo uma “manobra” da agravada, ao distribuir o pedido de recuperação judicial, afetar tais valores, que já não eram mais de sua titularidade por estarem depositados em conta judicial e não terem sido impugnados;
(iv)
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o processamento da recuperação judicial não tem efeito retroativo para invalidar situações processuais já consolidadas; e
(v)
diante do entendimento de que o processamento da recuperação judicial não tem efeito retroativo, deve ser reformada a decisão agravada a fim de se determinar o levantamento do valor penhorado (R$ 22.463,85).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, pretende o agravante o levantamento de quantia localizada em conta bancária da agravada (R$ 22.463,85) e bloqueada, via Sisbajud, para tanto alegando se tratar de penhora aperfeiçoada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica executada.

Como se sabe, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre seus bens.

Em que pese a argumentação do agravante, cujas razões recursais contém a transcrição de precedentes em prol de sua tese, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive,
atos constritivos
que tenham sido
realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM.

1. (...)

2.
Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005
.

3.
Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação
.

4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

5. Os arts. 49 e 50, §1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.954.239/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO ANTERIOR. PENHORA. VALIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. FORÇA ATRATIVA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. APRECIAÇÃO. PROSSEGUIMENTO.

1. (...)

3. Em princípio,
é válida a penhora realizada antes do deferimento do pedido de recuperação, contudo, na linha da jurisprudência desta Corte, cabe ao juízo recuperacional prosseguir na análise da medida constritiva e dos demais atos expropriatórios, dada a sua força atrativa
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.932.357/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/09/2022, DJe de 12/09/2022)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE CONTROLE A SER EXERCIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ, ‘Embora o prosseguimento da execução fiscal, ou de execução trabalhista na qual a União Federal tenha créditos, e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal ou do trabalho competente, orienta-se a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que cabe ao juízo universal apreciar os atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, mesmo que oriundos de execução fiscal’ (AgInt no CC 178.665/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, de forma contrária à jurisprudência desta Corte, concluiu que, por se tratar de penhora determinada antes do deferimento da Recuperação Judicial, não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento.

3. Todavia,
não se manifestou sobre a necessidade de controle de tais atos pelo Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social
.

Assim, é de rigor o retorno dos autos para que o Tribunal de origem observe a jurisprudência desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.067.587/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/10/2022, DJe 21/10/2022)

Como se vê, ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório se sujeita à atratividade do juízo universal.

Desse modo, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, por si só,
não afasta a competência do Juízo universal para sua destinação
, no que se inclui o pedido de levantamento de valores, sob pena de comprometer-se o êxito do plano de soerguimento.

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrument
o
e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.